Tribunal: STF
Processo: Rcl 59348
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Trânsito em julgado. Prevenção. Hipótese não configurada. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição da presente reclamação constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Trindade Lima e Thiago Pinto Lima, em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos nº 0223310-96.2017.8.21.0001, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



      Após conclusão dos autos em 25.04.23, na mesma data, os reclamantes peticionaram (Pet. 40927/2023 - eDoc 13) solicitando distribuição por prevenção ao Ministro Dias Toffoli, relator da RCL 45.545, que seria relativa ao mesmo ato reclamado e envolveria as mesmas partes. 



      Diante disso, remetam-se estes autos à Presidência, que melhor dirá sobre a alegada prevenção. 



      Publique-se.“



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em cumprimento ao despacho datado de 08/05/2023 (ID: 87f51e09), informamos o que segue.



    Trata-se de Reclamação apresentada por Luiz Carlos Trindade Lima e Thiago Pinto Lima contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível nº 0080047-87.2019.8.21.7000, que teria descumprido a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Há, no preâmbulo da petição inicial, indicação de possível prevenção para a Rcl nº 45.545, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, que tem origem na mesma Apelação Cível nº 0080047-87.2019.8.21.7000.



    A Rcl nº 45.545, em que pese possuir a mesma origem desta Reclamação, reclamava descumprimento do que decidido na ADI nº 1.194, foi distribuída em 20/01/2021, por sorteio. O Relator negou seguimento à Reclamação nº 45.545 em 04/03/2021, julgando prejudicada a liminar pleiteada, decisão que transitou em julgado em 09/04/2021.



    Quando da distribuição desta Reclamação, esta Coordenadoria deixou de apontar a prevenção para a Rcl nº 45.545 em razão do previsto no § 2º do artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como o disposto no artigo 70, § 1º, do mesmo diploma, tendo sido realizada a distribuição por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin.



    À alta consideração de Vossa Excelência. 



    Respeitosamente, 



    Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Exaurida a tramitação da RCL 45.545, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em data pretérita à distribuição livre do presente feito, sem que, no bojo do processo indicado pelo ora reclamante como justificador da prevenção, tenha sido examinado o mérito da discussão, resulta obstada a aplicação do caput do art. 69 do RISTF.



      4. In casu, aplica-se a ressalva contida no § 2º do mesmo preceito regimental:



    “Art. 69. omissis



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Edson Fachin - Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente